Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-27.2024.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000555-27.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 066.787.871-88 (EMBARGANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.251.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR INTEMPESTIVOS.

E M E N T A

EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL DE 2 (DOIS) DIAS
–
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

Constando dos autos que os embargos de declaração foram opostos 5 (cinco) dias depois da publicação do acórdão impugnado, portanto, fora do prazo legal a que alude o art. 619 do CPP, impõe-se o não conhecimento do recurso, por falta do pressuposto recursal da tempestividade.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação criminal n.º 1000555-27.2024.8.11.0050, mediante o qual, à unanimidade,
conheceu em parte
do recurso e, nesta extensão, rejeitou a preliminar de nulidade,
desprovendo-o no mérito.

Nas razões apresentadas no ID
243164180
, a i. Defesa do embargante
suscita a existência de
omissão
no aresto embargado
e argumenta que o órgão colegiado deixou de analisar o
pedido de redução da sanção basilar
para o mínimo legal, além da pretendida
desclassificação do narcotráfico
para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

Ato contínuo, foi certificada nos autos a
intempestividade
dos embargos de declaração (ID 243189193).

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 243189193 pelo
não conhecimento
e, se conhecido, pela
rejeição
dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da
tempestividade
, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, no caso em análise, importa consignar que os Embargos de Declaração opostos por
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
no ID 243164180
não
devem ser conhecidos
, porquanto
carecem do pressuposto recursal da tempestividade
.

Com efeito, a teor do
art. 619 do Código de Processo Penal
, o
prazo
legalmente estipulado para a oposição dos aclaratórios voltados a desafiar acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas consiste em
02 (dois) dias
, contados a partir da publicação do aresto impugnado
.

In casu
, extrai-se dos autos que a apelação criminal interposta pelo ora embargante foi julgada por esta Terceira Câmara Criminal na sessão de
18/09/2024
(ID 241371695), ao passo que o respectivo
acórdão se considerou publicado no dia
24/09/2024
.

Nada obstante, apenas em
29/09/2024
, cerca de 03 (três) dias após o término do prazo legal, é que o embargante
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
, por intermédio de seu advogado, apresentou os presentes aclaratórios.

A propósito, há inclusive
certidão
lavrada pela Terceira Secretaria Criminal
atestando a intempestividade recursal
,
in verbis
:

“Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJEN em 23/09/2024 e considerado publicado em 24/09/2024, sendo interposto Recurso de Embargos de Declaração ID n. 243164180,
fora do prazo legal
.”
. (ID 243189193) – Destaquei.

Assim, ante a oposição extemporânea dos embargos de declaração por parte de
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
, impõe-se o seu
não conhecimento
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 619 DO CPP
.
INTEMPESTIVIDADE
.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.
I - Segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ‘poderão ser opostos
embargos de declaração
, no
prazo de dois dias contados da sua publicação
, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’
.
II - No caso, inviável o conhecimento dos embargos de declaração opostos em 07/10/2022 (fl. 1.829), quando se verifica que o prazo expirou no dia 04/10/2022 (fl. 1.830), sendo, portanto, manifestamente intempestivos
.
Embargos aclaratórios não conhecidos
”.
(
STJ
– EDcl no AgRg no AREsp n. 1.923.364/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022) – Destaquei.

CONCLUSÃO

Com tais considerações e sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
LUCIANO FREITAS DE ALMEIDA
em face do v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal nos autos da apelação criminal n.º 1000555-27.2024.8.11.0050, haja vista sua
intempestividade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024